Tribunal: TJDFT
Processo: 0711560-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE POR DECISÃO JUDICIAL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos morais em razão de nova cobrança de débito que fora objeto de transação homologada por decisão judicial. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Responsabilidade Civil. Danos morais. É indevida a cobrança de débito que foi objeto de transação homologada por decisão judicial transitada em julgado. Todavia, sem prova de novo registro em cadastro de proteção ao crédito ou de outra situação que importe em violação de direito da personalidade, a cobrança indevida, por si só, não gera direito a indenização por danos morais. O descumprimento de decisão judicial há de encontrar resposta nos instrumentos do próprio processo em que foi discutido. A pretensão de indenização por danos morais não é o remédio para eventual inadimplência, sob pena de se substituir o princípio da efetividade da decisão judicial por soluções de ordem financeira. Precedente: (Acórdão n.864507, 20140110886439ACJ). Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J